Tribunal: TJDFT
Processo: 0713498-73.2021.8.07.0016
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-09
Data de publicação: 2023-03-21

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO APELAÇÃO. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. DIREITO À SAúDE. AZICITIDINA. OMISSÃO. OBSCURIDADE. CONTRADIÇÃO. NÃO VERIFICADAS. ERRO MATERIAL. REDAÇÃO. EMENTA. CORREÇÃO. EFEITOS INFRINGENTES. NÃO CONFERIDOS. PARCIAL PROVIMENTO. EMENTA E REDAÇÃO DO ACÓRDÃO. CORREÇÃO.
1. A teor do que dispõe o art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, cujo cabimento tem por objetivo: (i) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; (ii) suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; e (iii) corrigir erro material.
2. A omissão que autoriza o manejo dos aclaratórios caracteriza-se pela ausência de pronunciamento do julgador ou do colegiado sobre determinado pedido ou sobre determinada matéria relevante arguida. 3.1. Vício inexistente no caso em tela.
3. A contradição que justifica decisão integrativa ocorre quando o julgador incorre em clara incoerência, apresentando premissas claramente opostas/contraditas em desacordo umas com as outras. 3.1. A contradição é aquela existente entre os elementos do acórdão, é interna, e não aquela entre os fundamentos da decisão e a pretensão do Embargante. 3.2. Vício inexistente no caso em tela.
4. A obscuridade é a falta de clareza do ato, impossibilitando a compreensão da decisão e seus fundamentos. 4.1. Vício inexistente no caso em tela.
5. O erro material é o equívoco evidente, manifesto, inexatidão material objetivamente perceptível na decisão, que não se confunde com o conteúdo decisório do provimento jurisdicional. 5.1. Os embargos de declaração devem ser acolhidos nesse porto para sanar o erro material na redação da ementa do acórdão embargado naquilo que contém a preliminar de legitimidade passiva da União e remessa dos autos para a Justiça Federal, uma vez que a preliminar não foi acolhida pelo colegiado. 5.2. A redação do acórdão também deve ser corrigida nesse ponto. 5.3.Não há alteração no resultado do julgado, uma vez que o erro material está restrito à redação da ementa e do acórdão quanto à uma preliminar.
6. Embargos declaratórios conhecidos e parcialmente providos, sem alteração do julgado.